Tribunal: STF
Processo: RE 599205
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-09-23
Data de publicação: 2014-09-23

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração nos embargos de declaração no recurso extraordinário. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Anotação determinada. Impossibilidade de reexame de fatos e provas dos autos.



    1. O recurso extraordinário não se presta para o reexame da legislação infraconstitucional ou de fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF.



    2. Agravo regimental não provido.